Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-61.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA IMÓVEL. ATRASO ENTREGA. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES NÃO CUMULATIVIDADE COM CLÁUSULA PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O apelante diz que o entendimento do STJ no julgamento dos temas 970 e 971 é lesivo ao texto constitucional. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
2. É de bom alvitre destacar que, de acordo com o mandamento contido no art. 927, III, CPC, os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. A opção do legislador ao adotar essa sistemática tem como escopo dar efetividade ao mandamento constitucional que determina a duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF).
3. Assentou-se que a indenização por lucros cessantes não poderia ser cumulada com a cláusula penal reparatória, sendo fixada a seguinte tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”
4. Recurso desprovido